Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. LEGITIMIDADE DO COMERCIANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA.
1. Desnecessária a realização de perícia para aferir os defeitos do produto quando os elementos de prova constantes nos autos – sobretudo as fotografias mostrando buracos no colchão – permitem o bom julgamento do feito.
2. O Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 12 e 18, estabelece duas modalidades de responsabilidade: a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo vício do produto. Os dois institutos, embora convergentes em alguns pontos, se diferenciam no tocante à legitimidade passiva. Na responsabilidade pelo fato do produto, responde o fabricante. Na responsabilidade pelo vicio, respondem todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, ou seja, fabricante, comerciante, entre outros.
3. Responde o comerciante pelo vício do produto que comercia
4. Não corrigido o vício em 30 dias, o consumidor pode escolher entre a substituição do produto, a devolução do preço ou o abatimento do conserto (art. 18 do CDC).
5. Se o autor, no exercício legítimo de seu direito de escolher, optou pela restituição do preço, merece prestígio a sentença que acolheu a pretensão.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, negado provimento.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais).